Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como R$3.811,35 (três mil oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que o extravio permanente da bagagem da recorria é incontroverso e ante a ausência de prova em relação aos bens que estavam na mala, fixou como indenização o valor correspondente a 500 DES que, na data dos fatos (19/01/2021) era equivalente à R$3.811,35 (três mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), conforme estabelecido na convenção de Montreal (Decreto no 5.910, de 27/09/2006). Destacou ainda que o extravio de bagagem configura violação aos atributos da personalidade apto a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que a sentença estaria em desconformidade com a legislação vigente quando deixou de considerar o peso da bagagem. Defende que o dano material não pode ser hipotético e deve ser comprovado, fato que não teria ocorrido nos autos, já que não haveria comprovação dos bens que estavam dentro da mala.
4. Assevera que o dano teria sido estritamente patrimonial e, portanto, não haveria falar em dano moral.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.
6.Contrarrazões apresentadas ID. 31056363.
7. Inicialmente destaco que não se trata de transporte aéreo internacional, pois conforme narrado na inicial, após o voo internacional de Houston/EUA para o Brasil, a recorrida, ao chegar normalmente ao Aeroporto de Guarulhos (SP), adquiriu passagem de transporte aéreo com destino a Salvador/BA, para embarque no mesmo dia 19/01/2021, ocasião na qual a mala foi extraviada.
8. Destaco que, conforme o teor do artigo 734 do Código Civil, o “transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. “ Entretanto, a recorrida não declarou o valor da bagagem, mesmo afirmando que os bens adquiridos no exterior ultrapassariam os US$500,00 (quinhentos dólares). Desse modo, os danos materiais decorrentes de extravio de bagagem são apurados por apreciação equitativa, em conformidade com a experiência comum (art. 6o da Lei 9.099/95). Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1384717, 07080687320218070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1391713, 07333759620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Apesar da recorrente defender que a reparação material deveria ser limitada a R$ 76,30 (setenta e seis reais e trinta centavos) por quilo, cálculo a ser feito sobre o peso da bagagem, advirto que a teor do artigo 734 do Código Civil, era, também, ônus da recorrente exigir a declaração do valor da bagagem para que fosse limitado eventual valor de indenização, o que não ocorreu na situação vivenciada pelas partes.
10. Entendo, assim, que a condenação por danos materiais no valor de R$3.811,35 (três mil oitocentos e onze reais) é suficiente para ressarcir os prejuízos sofrido pela recorrida, inclusive, pelo fato da recorrida ter vindo de uma temporada no exterior, ocasião em que os passageiros transportam mais itens na bagagem.
11. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
12. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato. Nesse trilhar, constato que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para extravio permanente de bagagem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes devendo ser mantido nos seus exatos termos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.